Tribunal: CARF
Processo: 16643.720048/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.720048/2014-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.804 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LABORATÓRIOS PFIZER LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PRL60. ADOÇÃO OBRIGATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO MÉTODO PELA AUTORIDADE
FISCAL. INUTILIDADE DO PROVIMENTO PRETENDIDO PELA
RECORRENTE. Não se conhece de recurso especial cujo objetivo é reformar
tese do acórdão recorrido que em nada favorecerá o sujeito passivo, dado os
ajustes promovidos pela autoridade lançadora não resultarem de alteração de
método, mas sim de alteração de outros referenciais de cálculo adotados pelo
sujeito passivo na aplicação do método PRL60.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Livia De Carli Germano e Luis
Henrique Marotti Toselli.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.720048/2014-16
Fl. 2587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720048/2014-16

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-002.628, na sessão de 17
de outubro de 2018, no qual foi dado provimento parcial ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRL20. AGREGAÇÃO DE VALOR. POSSIBILIDADE
O critério "agregação de valor", previsto apenas em Instrução Normativa como critério
de aplicação do PRL60, não tem base na lei. É, portanto, critério jurídico ilegal.
A lei, na verdade, criou o PRL60 para operações de importação de bens usados para
produção (insumos), que não deve ser confundida com simples agregação de valores
relativos às operações que não transformam o produto importado, como
acondicionamento e gastos para atender exigências de cunho regulatório e comercial,
que não prejudicam a adoção do PRL20.
PRL 60. IN SRF No 243/2002. LEGALIDADE.
De acordo com a Súmula CARF no 115, a sistemática de cálculo do "Método do Preço
de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)"
prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18,
inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
IRPJ. AJUSTES NAS REGRAS DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. REFLEXO NA
CSLL.
O decidido quanto ao lançamento matriz (IRPJ) deve ser aplicado à tributação reflexa
(CSLL), decorrente dos mesmos elementos e fatos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplica-se a taxa de juros Selic para corrigir o crédito tributário lançado, em
conformidade com a Sumula no 4 do CARF.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA SELIC. INCIDÊNCIA.
Sobre a multa de ofício lançada incidem juros de mora à taxa SELIC. Aplicação da
Súmula CARF no 108.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o apurados no
ano-calendário 2011 em razão de ajustes nos cálculos de preços de transferência. A autoridade
julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls. 2120/2137). O Colegiado a
quo, por sua vez, deu provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar a desqualificação do
método PRL 20 e consequente aplicação do método PRL 60 sob o pressuposto fiscal de que
houve agregação de valor no processo produtivo de medicamentes com uso de insumos
importados (e-fls. 2288/2312).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 13/11/2018 (e-fl. 2313) e em
17/12/2018 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 2314/2332 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
2334/2341, do qual se extrai:
Da aplicabilidade do método PRL-20 ao invés do método PRL-60 no caso de agregação
de valor na produção local
Fl. 2588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720048/2014-16

Em relação a essa matéria, foram indicados dois paradigmas não reformados: Acórdão
no 9101-002.417 e Ac. no 9101-002.198, abaixo ementados:
Paradigma 1 - Acórdão no 9101-002.417:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. IN SRF No 243/2002.
LEGALIDADE.
A IN SRF no 243/2002 não viola o princípio da legalidade tributária, estando em
consonância com o que preconiza o art. 18 da Lei no 9.430/96, na redação dada
pela Lei no 9.959/2000.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PRL60. ADOÇÃO OBRIGATÓRIA.
IMPORTAÇÃO DE COMPRIMIDOS A GRANEL. BLISTERIZAÇÃO.
PROCESSO DE PRODUÇÃO.
O processo de blisterização e a embalagem em caixas de papelão dos
medicamentos importados a granel para venda no mercado interno constitui-se
em uma última etapa do processo de produção, agregando valor ao produto e
vinculando a apuração do ajuste de preço de transferência ao método PRL60, em
detrimento do método PRL20, utilizável apenas e tão somente nos casos de
simples revenda da mercadoria importada.
Paradigma 2 - Ac. no 9101-002.198:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PRL60. ADOÇÃO OBRIGATÓRIA.
IMPORTAÇÃO DE COMPRIMIDOS A GRANEL. BLISTERIZAÇÃO.
PROCESSO DE PRODUÇÃO. O processo de blisterização e a embalagem em
caixas de papelão dos medicamentos importados a granel para venda no mercado
interno constitui-se em uma última etapa do processo de produção, agregando
valor ao produto e vinculando a apuração do ajuste de preço de transferência ao
método PRL60, em detrimento do método PRL20, utilizável apenas e tão
somente nos casos de simples revenda da mercadoria importada.
A Recorrente procura demonstrar a divergência, nos seguintes termos, no relevante:
[...]
DA ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA
Da situação assemelhada
A Recorrente logra êxito na demonstração da divergência. Isso porque os julgados
apresentam situações assemelhadas, mas apresentando decisões conflitantes sobre a
mesma legislação em referência, em matéria deveras assemelhada, inclusive o primeiro
paradigma tratando-se de acórdão do mesma empresa1, envolvendo assim a importação
de praticamente os mesmos medicamentos.
Confira-se esse respeito, o Ac. Recorrido, na sua demonstração de que a aposição de
marca (etiqueta, rótulos, selos etc), acondicionamento, para revenda de medicamentos
importados, não impede a aplicação do método PRL20, pois não caracteriza produção
nos termos da Lei 9.430/96:
(...) Na área farmacêutica, aliás, a Recorrente comprovou que há sérias
imposições, desde embalagens, rótulos e selos de qualidade, que demandam
gastos internos adicionais para adequação às regras regulamentares e de mercado
e que, com a devida vênia, estão longe de caracterizar produção em sentido
técnico e jurídico.
Embora no recorrido a discussão tenha se dado em um nível de abstração maior do que
nos paradigmas, pois nestes entra-se na discussão de cada produto específico, ao fim e
Fl. 2589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720048/2014-16

ao cabo o que importa é a divergência de resultados que se dá para situação fática
praticamente idêntica, pois trata-se da importação de produtos da indústria farmacêutica,
utilizando-se de mesmo modus operandis no processo de agregação de valor local.
Da Divergência
Portanto, em situação deveras assemelhada, enquanto o Acórdão recorrido trouxe o
entendimento no sentido de que o simples acondicionamento do produto importado e
acabado (medicamentos), para revenda no País, mesmo que isso possa ser considerado
uma agregação local, não é condição suficiente para deslocar a aplicação do PRL 20
para o PRL 60, pois seria necessário o atendimento de uma outra condição que está na
Lei 9.430/962, embora não esteja na IN 243/2002, qual seja, "a importação de bens
aplicados à produção" (critério mais restrito, segundo esse julgado).
De outra banda, em sentido diverso, os acórdãos paradigmas trouxeram um critério mais
genérico, qual seja, que a agregação de valor ao preço do bem importado, como
acondicionamento para revenda, no caso específico, o processo conhecido como
blisterização, de produto importado e acabado, se insere no conceito de industrialização,
o que atrairia a aplicação apenas do método do PRL 60, impedindo a aplicação do
método PRL 20.
Em resumo, a divergência está no alcance da interpretação do termo "aplicados a
produção", do já referido normativo, para efeito de se saber se há "incompatibilidade
entre o método do preço de revenda e a circunstância de haver produção local". O
Recorrido diz que não há essa incompatibilidade total. Dos paradigmas, já não se pode
extrair o mesmo entendimento, configurando assim a divergência.
Confira-se o recorrido a esse respeito:
(...) o fisco caracterizou a ausência de revenda (revenda pura, nos seus dizeres)
tão somente em face de diagnosticar a existência de agregação de valores ao
custo, sem tecer qualquer comentário adicional.
Autuou, a bem da verdade, no modo "piloto automático": não correspondendo o
produto importado a 100% do produto acabado, presume-se que houve produção
local que desvia o método do PRL20 para o PRL60.
Esse procedimento viola a lei. Repita-se, aqui, que encargos necessários ao
acondicionamento ou comercialização do item importado, desde que não alterem
a sua função ou a substância, são componentes que integram o custo sem
desqualificar a posterior revenda deste mesmo produto.
Ao contrário do que quer fazer crer a fiscalização e a DRJ, não é todo valor
agregado que corresponde a insumo. Este entendimento, ou seja, este critério
jurídico que foi empregado está equivocado e em desconformidade com o texto
legal, o que macula o lançamento.
Na área farmacêutica, aliás, a Recorrente comprovou que há sérias imposições,
desde embalagens, rótulos e selos de qualidade, que demandam gastos internos
adicionais para adequação às regras regulamentares e de mercado e que, com a
devida vênia, estão longe de caracterizar produção em sentido técnico e jurídico.
(...)
Confira-se agora trechos do paradigma 1 - referente a mesma empresa3, e cujo teor é
também muito assemelhado ao do paradigma 2, deixando claro que a agregação de valor
no Brasil, através de blisterização e o acondicionamento dos medicamentos, por si só já
configuraria a necessidade de utilização do PRL 20, o que não se configurou no
recorrido:
No caso dos autos, não resta dúvida que a blisterização e o acondicionamento
dos medicamentos importados à granel em embalagens de papelão, altera a
apresentação do produto para venda no mercado interno, caracterizando etapa do
processo de produção que agrega valor ao produto final. Evidente que após esta
última etapa de produção foi agregado valor ao produto inicialmente importado.
Fl. 2590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720048/2014-16

(...)
Logo, houve agregação de valor no Brasil, e, por conseguinte, não se trata de
mera revenda dos produtos na forma como foram importados, sendo inaplicável
o método PRL20, haja vista o disposto no art. 18, inc. II, alínea "d", itens 1 e 2,
da Lei no 9.430/96, que, mais uma vez, abaixo reproduzo: (...)”
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR a divergência nesta matéria.
A PGFN argumenta que os acórdãos comparados divergem quanto à hipótese de
que, havendo a agregação de valor na hipótese de colocação de embalagem, o PRL deve
observar a margem de lucro de 60%. Segundo o primeiro paradigma, qualquer intervenção
realizada pelo importador que não caracterize a mera revenda, acarretando agregação de
valor, implica na submissão do item à produção local, sendo inafastável a incidência do PRL-60
como método de determinação do preço-parâmetro. No mesmo sentido seria o segundo
paradigma.
No mérito, discorre sobre a finalidade dos ajustes de preços de transferência, na
forma das diretrizes fixadas pela OCDE em suas Guidelines, e sua transposição para a Lei no
9.430/96 para defender a aplicabilidade do PRL-60 na hipótese de bem submetido à produção
local nos seguintes termos:
O art. 18 da Lei 9430/96 define o método PRL como a média aritmética dos preços de
revenda dos bens ou direitos, diminuídos de alguns valores, dentre eles a margem de
lucro, que será presumida em 60% na hipótese de bens aplicados à produção, ou em
20% quando de simples revenda.
Como anotado pela fiscalização, os bens importados não foram objeto de simples
revenda, à medida que, por meio de colocação de embalagem, houve agregação de
valor ao produto.
Note-se que a legislação de preços de transferência não faz referência à submissão das
mercadorias importadas a um processo de industrialização, mas sim à sua aplicação a
uma fase de produção local.
Tendo isto em vista, é pertinente citar as considerações externadas pela COSIT na
Solução de Consulta n.o 22/2008, que abordou o tema:
“12. Desta forma, a legislação tributária, por intermédio das normas
complementares, não define o termo revenda, uma vez que este conceito já é
consagrado na prática comercial. Mas segundo o dicionário “O Vocabulário
Jurídico” de Plácido e Silva (ed. Forense, 199, pág. 720), revenda significa: “De
revender, do latim revendere (tornar a vender, vender novamente), designa ato
pelo qual se torna a vender ou se vende novamente coisa que se tenha
comprado. É, assim, o contrato de venda, que se segue a outro, tendo por objeto
a coisa comprada ou adquirida anteriormente.”
13. Já o termo “produção”, de Plácido e Silva o qualifica do seguinte modo
(págs. 645-646): “Do latim productio, do verbo producere (dar, produzir),
exprimindo, em geral, a ação de produzir, aplica-se, quer no sentido econômico,
quer no jurídico, como a soma de certas coisas produzidas, isto é, oriundas da
natureza ou trabalhadas pelo homem.” Já a produção industrial conceitua
como “a soma de coisas manufaturadas ou produzidas pelo homem, pela
transformação da matéria-prima em várias utilidades de outra espécie”.
Percebe-se, dos conceitos expostos, que a submissão de um bem à atividade produtiva
não pressupõe necessariamente a transformação da matéria, elemento necessário
apenas à caracterização da industrialização. A aplicação de um bem à produção, em
sentido lato, caracteriza-se, principalmente, pela adição de novos elementos (corpóreos
ou incorpóreos) que a ele se somam, agregando-lhe valor.
Fl. 2591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720048/2014-16

Tal compreensão pode ser extraída do próprio texto legal, que associa a aplicação
à produção à existência de algum valor agregado decorrente (art. 18, II, d, 1., da
Lei 9.430/96), mas não faz qualquer associação entre aplicação à produção e
transformação do bem.
Qualquer intervenção realizada pelo importador que não caracterize a mera revenda,
acarretando agregação de valor, implica na submissão do item à produção local, sendo
inafastável a incidência do PRL60 como método de determinação do preço-parâmetro.
Havendo agregação de valor no processo de embalagem, haverá atração do PRL60, por
constituir processo produtivo.
É evidente que no presente caso, como em geral nas embalagens para
medicamentos, também está presente a agregação de valor, mediante a necessária
intervenção de mão-de-obra e equipamentos, para adequar a apresentação dos
comprimidos à legislação brasileira (em especial à lei no. 6.370/76, que disciplina as
matérias de vigilância sanitária, na qual está inserida a comercialização de
medicamentos), em geral adicionando bula e colocando selo de segurança, que trazem
confiabilidade ao produto.
Desta forma, mais coerente foi o entendimento consagrado na Solução de Consulta
COSIT no 05, de 1o de setembro de 2006, publicada no DOU de 12/09/2006, cuja
ementa a seguir transcrevemos:
“EMENTA: A pessoa jurídica, sujeita aos controles de preços de transferência,
que importa bens de vinculadas e procede, previamente à sua comercialização no
País, à aposição da marca, bem assim ao acondicionamento e rotulagem,
voltados ao atendimento de determinações legais brasileiras, deve, acaso opte por
calcular o preço parâmetro com base no método Preço de Revenda menos Lucro
(PRL), utilizar a metodologia atinente à margem de sessenta por cento, uma vez
que as atividades por ela empreendidas representam agregação de valor aos bens.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 19, IV da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; art. 12, IV, "b" da Instrução Normativa SRF no243, de 11 de novembro de
2002.”
Do inteiro teor do documento, conclui-se que a agregação de valor no mercado interno é
o fator preponderante para a aplicação do PRL-60. Veja-se trecho que elucida tal
questão:
“17. Tal qual se depreende das informações prestadas pela própria Consulente,
realiza ela, previamente à comercialização do bem importado, à sua embalagem,
em forma de cartuchos, bem assim à inserção de bulas que o individualize dos
demais medicamentos comercializados no mercado brasileiro, conforme
determinações exaradas pela Anvisa, o que acaba por acarretar agregação de
valor, para fins da legislação de preços de transferência, uma vez que:
17.1 a realização do procedimento de embalagem do plasma sangüíneo em
conformidade às exigências técnicas impostas pelo órgão especializado (Anvisa)
acaba por agregar-lhe confiabilidade, e, em conseqüência, acaba por
propiciar, de per si, a possibilidade de majoração do preço pelo qual é ele,
posteriormente, comercializado no mercado;
17.2 a inserção de bulas que individualizam o bem importado nas quais conste o
nome da pessoa jurídica que a embala, o que acaba por agregar valor intangível
ao plasma sangüíneo por ela importado, dada a confiabilidade que o nome
comercial “Aventis Behring Ltda.” inspire.”
Portanto, seja em face do valor agregado pelo processo de embalagem, seja pela
evidência de que os bens importados foram submetidos a uma última etapa do processo
produtivo dentro do país, é impossível, na hipótese, o cálculo dos ajustes de preços de
transferência pelo PRL-20. Assim, nenhum reparo há que se fazer ao auto de infração
neste particular.
Fl. 2592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720048/2014-16

Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para reformar o
acórdão recorrido, mantendo-se integralmente a exigência referente aos ajustes efetuados pelo
método PRL-60.
No retorno dos autos à Unidade de Origem, por ocasião da liquidação do acórdão
recorrido, foram anexados aos autos os memoriais de e-fls. 2359/2363, do qual se extrai:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil foi dado início
ao trabalho de diligência para elaborar memória de cálculo (despacho - fl. 2345), a fim
de apartar a cobrança de crédito incontroverso, em cumprimento ao determinado pelo
Acórdão CARF 1201-002.628 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, datado de 17/10/2018
(fls. 2288/2312).
Ocorre que, ao analisar os referidos cálculos, verificamos que não houve
reclassificação de metodologia de PRL 20 para PRL60, conforme alegado na
impugnação, fls. 1726/1871. A fiscalização respeitou a opção da empresa em relação ao
método escolhido; houve apenas ajuste nos cálculos apresentados pela empresa de
acordo com o método escolhido por ela mesma.
Esta inverdade alegada na impugnação induziu os julgadores a interpretação equivocada
e gerou discussões desnecessárias. Nos itens a seguir passaremos a esclarecer os
principais pontos levantados com um breve resumo do histórico do processo.
Dessa forma, entende-se que não há parte controversa neste auto que enseje Recurso
Especial e que tendo sido julgadas as demais alegações da empresa a favor do Fisco,
que este processo deve prosseguir para cobrança integral de seu valor.
DO TVF
Ressalte-se que a fiscalização respeitou a escolha do contribuinte no que se refere aos
métodos empregados no cálculo do Preço de Transferência.
A autuação foi resultado de ajustes nos cálculos efetuados pela empresa, a saber:
1. Preço Praticado: recálculo considerando as importações do ano-calendário em
questão mais o estoque inicial, com base nos dados de importação e estoque inicial
validados pela empresa;
2. Preço Parâmetro – PRL 20% e 60%: exclusão do PIS e COFINS;
3. Preço Parâmetro – PRL60%: ajuste do percentual de participação do insumo no
produto, levando em consideração o Preço Praticado recalculado no item 1. Este dado
também foi validado pela empresa durante a fiscalização.
No “CONTEXTO” do Termo de Constatação Fiscal informa-se que:
“As memórias de cálculo do Preço de Transferência apresentadas pela empresa
mostram que ela optou pelos métodos PRL 20% e PRL 60% para todos os produtos. ”
A seguir no capítulo “DO MÉTODO PRL 20% e 60%”, passa-se à análise das
metodologias escolhidas pela empresa: um subcapítulo para PRL20 e outro para PRL60.
“Após as análises de todas as informações prestadas, verificou-se que parte dos
produtos importados foi utilizada como insumo na produção de medicamentos.”
Como citado inicialmente, a própria empresa classificou parte dos produtos como
revenda e outra parte como insumo para produção. Nestes subcapítulos foram
analisados os cálculos apresentados pela empresa, respeitando a sua escolha de método.
Em momento algum foi efetuada a reclassificação.
DO MÉTODO DE AJUSTE ESCOLHIDO PELA EMPRESA
Para facilitar o entendimento, citaremos como exemplo apenas os produtos classificados
pela empresa como PRL60 e que resultaram em valor a ajustar.
A tabela abaixo traz os insumos, código de produto, método de ajuste escolhido pela
empresa, tanto na Memória de cálculo apresentada (fls. 10/16), quanto na DIPJ (fls.
Fl. 2593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720048/2014-16

1653/1670); assim como a página em que estas informações se encontram. Para melhor
visualização, segue anexo novamente o arquivo da memória de cálculo com tais
insumos em destaque (fls. 2352/2355).
[...]
A tabela a seguir traz o valor declarado de ajuste pela empresa na DIPJ comparado com
o valor calculado após os ajustes da fiscalização:
[...]
Embora aparentemente o ajuste do insumo 022182 – Atorvastatina seja de valor alto, a
própria empresa já havia informado em DIPJ um ajuste nesta magnitude.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa apresentou impugnação alegando:
1. que a “reclassificação procedida pelas autoridades autuantes com relação ao método
de preços de transferência aplicável a tais produtos foi equivocada, de forma que deve
ser mantida a aplicação do método PRL 20”;
2. a ilegalidade da majoração de base de cálculo trazida pela IN SRF 243/02;
3. que “não devem ser excluídos quaisquer valores a título de PIS e COFINS para fins
de apuração do preço parâmetro do método PRL com relação aos medicamentos em
questão, pois tais tributos não representam carga tributária incidente na venda destes
produtos”; e
4. impossibilidade da incidência de juros Selic sobre o principal e sobre a multa de
ofício.
DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO - DRJ
A DRJ julgou improcedente a impugnação interposta pela Contribuinte e manteve
integralmente as exigências.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A empresa volta a alegar os mesmos pontos destacados na impugnação.
DO ACÓRDÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO - CARF
Neste Acórdão, o CARF deu provimento parcial ao recurso voluntário, concordando
com a impugnação apenas no item (1):
“Feitas essas considerações, a minha opinião é a de que a fiscalização não poderia ter
desqualificado o PRL20 na forma que procedeu.”
De fato, para desqualificar um método escolhido pela empresa, haveria necessidade
desta fiscalização motivar a desqualificação e comunicar a empresa.
Entretanto, não foi isto que ocorreu, uma vez que foi a empresa quem elegeu os
produtos que foram ajustados pelo PRL60 e a fiscalização respeitou o método
escolhido pela empresa.
[...]
DO RECURSO ESPECIAL DA PROCURADORIA
O recurso da Procuradoria traz exemplos da divergência jurisprudencial existente e
requer que “seja conhecido e provido o presente recurso especial, para reformar o
acórdão recorrido, mantendo-se integralmente a exigência referente aos ajustes
efetuados pelo método PRL-60”.
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL DA PROCURADORIA
Após análise da divergência apresentada pela Procuradoria, o CARF deu seguimento ao
Recurso Especial da Procuradoria:
“Com base nas razões expostas, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional. Encaminhe-se à Unidade de Origem da RFB, para cientificar o sujeito
Fl. 2594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720048/2014-16

passivo do Acórdão no 1201- 002.628 (da 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção do
CARF, e-fls. 2.288 e ss), do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
2.314 e ss.) e do presente despacho, assegurando-lhe o prazo de quinze dias para
oferecer Contrarrazões e interpor Recurso Especial, relativamente à parte do acórdão
que lhe foi desfavorável, conforme o disposto no art. 69, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015. Após, encaminhe-se ao CARF, para
prosseguimento.”
DA SOLICITAÇÃO DA UNIDADE DE ORIGEM À DEMAC
Tendo em vista que parte do lançamento foi mantido pelo CARF, a unidade de origem
ARFCOT- SP solicitou à DEMAC a elaboração de memória de cálculo a fim de apartar
os valores da parte incontroversa do Auto de Infração para proceder a sua cobrança.
CONCLUSÃO
Assim, conforme demonstrado, não houve reclassificação do método escolhido pela
fiscalizada conforme alegado pela empresa em sua Impugnação.
Tendo o CARF já julgado os demais itens da impugnação, não há parte controversa
neste processo, que deve seguir para cobrança do valor integral.
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO
Tendo sido elaborada MINUTA conforme solicitado, retorne-se o processo a unidade de
origem ARF-COT-SP para prosseguimento. (destaques do original)
Cientificada em 21/06/2019 (e-fls. 2369), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 05/07/2019 (e-fls. 2371) nas quais expõe que, a despeito da brevidade do Termo de
Constatação Fiscal, é possível verificar que a fiscalização entendeu que a Recorrida não
poderia ter utilizado o PRL 20 para 14 produtos importados, sendo que 9 causaram ajustes
neste item da autuação, do total de 83 analisados (conforme Anexo 5 do Termo de Constatação
Fiscal). Entende ser incontestável a desqualificação parcial do método PRL 20, mencionando as
razões apresentadas às fls. 1.700/1.701 dos autos pela Fiscalização.
No mérito, entende que as razões apresentadas pela PGFN são absolutamente
infundadas e desconectadas da realidade porque: (i) o entendimento veiculado pela SC 5/08 foi
reformulado por entendimentos proferidos pela própria RFB (inclusive em edições do Perguntas
& Respostas vigentes à época dos fatos ora discutidos) e pelo CARF; (ii) é inafastável a
necessidade de observância das orientações gerais vigentes à época, conforme impõe o artigo
24 da Lei no 13.655, de 25.4.2018 (“Lei 13.655/18”, ou “LINDB”); e (iii) os trechos extraídos
pela PGFN da SC 22/08 não retratam o real conceito de “produção”.
Defende, assim, que o PRL 20 é aplicável a produtos importados sujeitos ao mero
acondicionamento ou reacondicionamento, e que em 2011 as orientações gerais da
jurisprudência administrativa e da própria Receita Federal do Brasil eram no sentido de que o
mero reacondicionamento para revenda no País determinava a aplicação do método PRL 20, no
lugar do método PRL60, de modo que a Recorrida não pode ser penalizada por agir de acordo
com as orientações vigentes à época.
Aborda, ainda, o conceito de “produção” e “acondicionamento” para fins de
aplicação das regras de preços de transferência, para concluir que somente quando ocorre a
produção de um novo bem, a partir do insumo importado, é que se torna aplicável o PRL 60 da
Lei 9.430/96. Para as “demais hipóteses”, ou mesmo quando não é produzido um “novo bem”,
como expressamente determinam o texto legal e a própria IN 243/02, o controle de preços de
transferência deve ser feito pelo PRL 20, mesmo que o produto importado sofra procedimentos
de acondicionamento ou reacondicionamento que representem alguma agregação de valor no
Brasil.
Fl. 2595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720048/2014-16

Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial, mantendo-se o
acórdão recorrido na parte em que cancelou a parcela da autuação fiscal decorrente da
desqualificação do PRL 20 em relação às importações de produtos acabados (a granel) sujeitos
a meros processos de blisterização e acondicionamento no Brasil.
A Contribuinte também interpôs recurso especial ao qual foi negado seguimento
conforme e-fls. 2511/2521, bem como apresentou agravo que foi rejeitado conforme e-fls.
2572/2579, seguindo-se sua ciência em 21/02/2020 (e-fl. 2583).
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial da PGFN pode ser conhecido com fundamento nas razões do
Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999. Como
bem destacado no exame de admissibilidade, o primeiro paradigma foi editado em face de
questionamento semelhante dirigido à apuração da própria Contribuinte.
Contudo, tendo em conta a informação da autoridade fiscal, por ocasião da
liquidação do acórdão recorrido, de que não teria havido requalificação de método, na medida
em que a Contribuinte já teria aplicado o método PRL 60 para os produtos cujos ajustes de
preços de transferência foram recalculados, cabem algumas considerações.
Observa-se nos autos que, desde a impugnação (e-fls. 1726/1871), a Contribuinte,
dentre outras alegações, afirma ter aplicado o método PRL 20 para produtos importados em sua
forma acabada, mas que a autoridade fiscal teria entendido que ela deveria ter utilizado o
método PRL 60, uma vez que tais bens, por estarem sujeitos a processo de produção local,
seriam insumos utilizados na produção. Circunscreveu esta situação ao trecho da acusação
abaixo destacado, em negrito, no contexto do que posto no Termo de Constatação Fiscal (e-fls.
1696/1703):
[...]
As memórias de cálculo do Preço de Transferência apresentadas pela empresa mostram
que ela optou pelos métodos PRL 20% e PRL 60% para todos os produtos.
DO MÉTODO PRL 20% e 60%
PREÇO PRATICADO NA IMPORTAÇÃO
As planilhas apresentadas pela empresa às fls. 17/1324, em atendimento ao Termo de
Início de Fiscalização, trazem as memórias de cálculo dos produtos importados de
vinculadas.
No cálculo do Preço Praticado do método PRL, a empresa utilizou o valor FOB + Frete
+ Seguro + Imposto de Importação, conforme o que determina o artigo 4o, § 4o, da IN
SRF no 243, de 11 de novembro de 2002, que transcrevemos a seguir:
[...]
Elaborou-se o Demonstrativo de apuração - Preço Praticado PRL 20 e PRL 60 (ANEXO
1) - onde consta: o produto, o somatório dos valores FOB, o frete, o seguro, o imposto
de importação (Valor da Importação), o preço praticado (que é o resultado do custo total
de importação dividido pela quantidade total). Foram computados também os valores e
as quantidades do estoque inicial (art. 12, § 3o).
PREÇO PARÂMETRO PRL 20%
Fl. 2596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720048/2014-16

O preço parâmetro dos produtos importados de vinculadas destinados exclusivamente à
revenda, foi apurado pela empresa pelo método PRL – Preço de Revenda menos o
Lucro calculado a 20%.
[...]
No entendimento desta fiscalização, ao aderir ao referido regime especial a empresa
apenas passa a ter o direito de deduzir um crédito presumido do montante devido,
portanto, continua a incidência das contribuições.
Conforme previsto no inciso II do artigo 18 da Lei no 9.430/1996, regulamentado pelo
artigo 12 da IN SRF no 243, de 11 de novembro de 2002, devem ser deduzidos todos os
impostos e contribuições incidentes sobre as vendas:
[...]
Assim, foram calculadas as contribuições do PIS/Pasep e da Cofins para todas as vendas
dos medicamentos - arquivo “Vendas_final_com PISCOFINS” (fl. 1551 ).
[...]
Com base nas informações apresentadas pela empresa foram apurados os preços
parâmetros de cada um dos produtos revendidos, deduzindo-se o valor das contribuições
do valor das vendas.
Utilizando o demonstrativo de vendas que a empresa elaborou para cada produto
importado, informando o valor bruto e as deduções dos tributos incidentes sobre as
vendas, já incluída a correção efetuada no PIS e COFINS, obteve-se novo valor líquido.
Foi excluída desse valor a margem de lucro de 20%, calculada sobre o valor bruto. O
resultado foi dividido pela quantidade vendida, encontrando-se assim o Preço Parâmetro
unitário, conforme se observa no Demonstrativo de apuração - Preço Parâmetro PRL
20% (ANEXO 2).
PREÇO PARÂMETRO PRL 60%
Após as análises de todas as informações prestadas, verificou-se que parte dos
produtos importados foi utilizada como insumo na produção de medicamentos.
Por isso, na apuração do preço de transferência pelo método PRL, deve ser
aplicada a margem de lucro de 60%, de acordo com o determinado no art. 12,
inciso IV, alínea “b”, da IN SRF no 243/2002.
Está detalhado no art. 12, parágrafo 11, da IN SRF no 243/2002, o procedimento que
deverá ser adotado para cálculo do PRL com margem de lucro 60%:
[...]
Por meio do arquivo ‘Participação MP PA” (fl. 1550), a empresa apresentou o custo de
produção do produto acabado e a relação insumo produto anual. Nas memórias de
cálculo, a fiscalizada informou a relação de produção. O percentual de participação do
insumo no produto acabado foi recalculado levando-se em consideração o preço
praticado constante no Anexo 1. O demonstrativo do cálculo do percentual de
participação da matéria-prima importada no produto acabado está no ANEXO 3.
Foram calculadas, para todas as vendas dos medicamentos, as contribuições do
PIS/Pasep e da Cofins, conforme já detalhado neste Termo de Verificação.
Obteve-se, assim, o Preço Parâmetro, conforme Demonstrativo de apuração - Preço
Parâmetro PRL 60% (ANEXO 4).
É sob esta referência consignada no item destinado à análise do “Preço Parâmetro
PRL 60%”, indicado na sequência da informação de que a empresa optou pelos métodos PRL
20% e PRL 60% para todos os produtos, que a Contribuinte estruturou sua defesa, sem nada
mais especificar acerca do processo por ela aplicado sobre tais produtos. A única referência
específica aos cálculos que subsidiam o lançamento foi posta nos termos seguintes, mas no ponto
em que contestada a majoração de base de cálculo introduzida pela IN 243/02:
Fl. 2597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720048/2014-16

32. Como se conclui por meio da análise dos autos do presente processo administrativo
fiscal, as autoridades calcularam o preço líquido de venda dos produtos importados nos
seguintes termos:
(i) excluíram-se os valores relativos aos descontos incondicionais concedidos, os
impostos e contribuições sobre as vendas (vide capítulo seguinte sobre PIS e Cofins), e
as comissões e corretagens pagas;
(ii) em seguida, foi calculado o percentual de participação do insumo importado no
custo total do produto produzido e, obtido tal percentual, apurou-se a representatividade
do custo na receita líquida, que nada mais é do que o valor de participação do insumo
importado no preço líquido de venda;
(iii) na sequência, foi calculada a margem de lucro de 60 ̈, que foi aplicada somente
sobre o valor da participação do bem importado no preço líquido de venda, e não mais
sobre o preço líquido de venda total subtraído do valor agregado, como determina a Lei
9.430/96; e
(iv) por fim, o valor da margem de lucro foi subtraído do valor da representatividade do
custo da receita líquida, a fim de se determinar o preço parâmetro aplicável e os ajustes
a serem realizados.
A decisão de 1a instância, por sua vez, enfrentou os questionamentos relacionados
à alteração do método nos seguintes termos:
Conforme se observa no documento de fl. 820-821 (no qual a contribuinte informa qual
o percentual de participação do item importado no custo total do produto) e no Anexo 3,
cálculo dos preços-parâmetro segundo o método PRL60 relativos aos itens
importados para os quais a fiscalização desclassificou o método PRL20 adotado
pela contribuinte), em nenhum desses itens a sua participação no produto final é igual
a 100% (o que configuraria uma revenda pura).
Nenhum deles foi revendido diretamente, de modo que, evidentemente, tiveram que se
submeter a algum processo antes de serem vendidos, proporcionando a agregação de
algum valor a eles, para se obter cada um dos produtos finais comercializados.
Destaque-se que o § 9o do artigo 12 IN SRF no 243/2002 não discrimina a agregação
grande da agregação pequena, ou a agregação proporcionalmente relevante da
agregação não relevante.
De fato, na colocação de embalagem, casos de acondicionamento e reacondicionamento
não há a produção de outro bem, sendo possível a adoção do método PRL20.
Essa disposição, no entanto, não respalda o procedimento adotado pela contribuinte,
porque a ação da contribuinte sobre os citados itens não se restringiu a simples
acondicionamento/reacondicionamento - que, na definição do artigo 4o, inciso IV, do
Decreto no 2.637/98 (RIPI), destina-se apenas ao transporte da mercadoria.
Dessa forma, improcedem as alegações da impugnante contrárias à desconsideração, no
caso em tela, do método PRL20 e a adoção do método PRL60. (negrejou-se)
E é sob esta ótica da autoridade julgadora de 1a instância, concordando que teria
havido desqualificação do método PRL 20 originalmente aplicado, que a Contribuinte, em
recurso voluntário, insiste na defesa acerca da impossibilidade dessa desclassificação, mas
novamente sem qualquer enfrentamento específico dos itens que teriam sofrido ajustes de
cálculo pela autoridade fiscal.
O exame dos autos permite confirmar, como apontado pela autoridade fiscal às e-
fls. 2359/2363, que os ajustes de preços de transferência promovidos pela Contribuinte
consideram os métodos PRL 20 e 60, sendo os mais representativos aqueles decorrentes do
método PRL 60 (95,09% do total), especialmente em razão do produto “Atrovastatina”, que
resultou em ajuste de R$ 32.123.229,47, do total espontaneamente apropriado de R$
Fl. 2598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720048/2014-16

33.800.508,70. Ao final, do Anexo 5 integrado ao arquivo não paginado de e-fl. 1704, constam
os seguintes acréscimos apurados pela autoridade fiscal:
Código do
insumo
Produto
Método
Quantidade
Preço Praticado
(R$)
Preço parâmetro
(R$)
Margem de 5%
Ajuste
Ajuste Total
022005
BESILATO DE AMLODIPINA
PRL 60
84.535,54
49,19
33,78
1,69
15,40
1.302.229,29
022097
CLORIDRATO DE SERTRALINA (C1)
PRL 60
622,42
9.037,63
6.230,56
311,53
2.807,07
1.747.176,72
022182
ATORVASTATINA CALCICA PROC F
PRL 60
2.178,39
34.265,44
18.507,49
925,37
15.757,96
34.327.013,02
023270
DORAMECTINA - BRASIL
PRL 60
4.996.975,97
5,23
3,99
0,20
1,25
6.231.782,19
023283
CARPROFENO PARA INJETAVEL
PRL 60
241,26
20.205,41
12.971,68
648,58
7.233,73
1.745.174,01
040570
ALBENDAZOLE MICRONIZADO
PRL 60
9.084,61
75,90
36,64
1,83
39,26
356.636,98
1009079
SULFATO DE SPECTINOMICINA VET
PRL 60
36.140,36
315,16
276,74
13,84
38,42
1.388.473,00
1009320
DINOPROST TROMETAMINA USP
PRL 60
37.608,32
41,63
28,06
1,40
13,57
510.446,47
1009362
CLORIDRATO LINCOMICINA AG GRAD
PRL 60
45.552,67
131,28
108,59
5,43
22,69
1.033.524,09
111821
CELSENTRI 150MG FCT 60PCS BR (C4)
PRL 20
2.286,00
653,74
384,48
19,22
269,25
615.507,33
117250
ATORVASTATINA 40MG X 30COMPR.3BLX10
PRL 20
56.490,00
20,52
11,65
0,58
8,88
501.371,57
130060
ZITROMAX 500MG X 3
PRL 20
123.767,00
8,05
6,91
0,35
1,15
142.076,63
770058
CAPS GEL NR 0 RR
PRL 20
217.276,00
4,74
3,44
0,17
1,30
283.392,91
Ajuste Total
50.184.804,20
Ajuste DIPJ
33.800.508,67
Diferença
16.384.295,53
E, relativamente aos produtos que se sujeitaram ao método PRL 60, confirma-se
às e-fls. 10/16 que todos eles foram, originalmente, submetidos a este mesmo método pela
Contribuinte, residindo a diferença apurada pela autoridade fiscal nos seguintes pontos:
 BESILATO DE AMLODIPINA (22005): preço praticado (R$ 50,3552 e
R$ 48,6994 para a Contribuinte e R$ 49,19 para o Fisco) e preço
parâmetro (R$ 59,5423 para a Contribuinte e R$ 33,78 para o Fisco);
 CLORIDRATO DE SERTRALINA - C1 (022097): preço praticado (R$
9.493,1267 para a Contribuinte e R$ 9.037,63 para o Fisco) e preço
parâmetro (R$ 9.269,7707 para a Contribuinte e R$ 6.230,56 para o
Fisco);
 ATORVASTATINA CALCICA PROC F (022182): preço praticado (R$
42.055,7993 para a Contribuinte e R$ 34.265,44 para o Fisco) e preço
parâmetro (R$ 27.309,4974 para a Contribuinte e R$ 18.507,49 para o
Fisco);
 DORAMECTINA – BRASIL (023270): preço parâmetro (R$ 8,3772 para
a Contribuinte e R$ 3,99 para o Fisco);
 CARPROFENO PARA INJETAVEL (023283): preço praticado (R$
23,604,6141 e 20.013,1575 para a Contribuinte e R$ 20.205,41 para o
Fisco) e preço parâmetro (R$ 38.085,1208 para a Contribuinte e R$
12.971,68 para o Fisco);
 ALBENDAZOLE MICRONIZADO (040570): preço praticado (R$
78,1584 para a Contribuinte e R$ 75,90 para o Fisco) e preço parâmetro
(R$ 148,3745 para a Contribuinte e R$ 36,64 para o Fisco);
Fl. 2599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.804 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720048/2014-16

 SULFATO DE SPECTINOMICINA VET (1009079): preço praticado (R$
313,5397 para a Contribuinte e R$ 315,16 para o Fisco) e preço parâmetro
(R$ 350,9596 para a Contribuinte e R$ 276,74 para o Fisco);
 DINOPROST TROMETAMINA USP (1009320): preço praticado (R$
41,8918 para a Contribuinte e R$ 41,63 para o Fisco) e preço parâmetro
R$ 66,5477 para a Contribuinte e R$ 28,06 para o Fisco);
 CLORIDRATO LINCOMICINA AG GRAD (1009362): preço praticado
(R$ 136,6844 e R$ 134,1936 para a Contribuinte e R$ 131,28 para o
Fisco) e preço parâmetro (R$ 140,0045 para a Contribuinte e R$ 108,59
para o Fisco).
Confirma-se, dessa forma, o que consignado por ocasião da liquidação do acórdão
recorrido, às e-fls. 2359/2363:
A autuação foi resultado de ajustes nos cálculos efetuados pela empresa, a saber:
1. Preço Praticado: recálculo considerando as importações do ano-calendário em
questão mais o estoque inicial, com base nos dados de importação e estoque inicial
validados pela empresa;
2. Preço Parâmetro – PRL 20% e 60%: exclusão do PIS e COFINS;
3. Preço Parâmetro – PRL60%: ajuste do percentual de participação do insumo no
produto, levando em consideração o Preço Praticado recalculado no item 1. Este dado
também foi validado pela empresa durante a fiscalização.
Conclui-se, do exposto, que o recurso fazendário é inútil: reformar o
entendimento expresso no acórdão recorrido em nada alterará o crédito tributário exigível do
sujeito passivo. A tese contrária aos interesses fazendários, firmada no recorrido, em nada
favorecerá o sujeito passivo, porque a causa dos ajustes que resultam no crédito tributário
exigido não foi a alteração do método de cálculo de PRL20% para PRL60%, mas sim de outros
aspectos que não foram infirmados no acórdão recorrido.
Sob esta ótica, falece interesse recursal à PGFN, porque o acórdão recorrido, no
ponto de sua discordância, em nada afeta a relação jurídico-tributária erigida no lançamento
formalizado nestes autos.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 2600
DF CARF MF
Documento nato-digital